Tribunal: TJDFT
Processo: 0751349-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO EFETIVADA. DIREITO DE DEFESA VIABILIZADO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o comparecimento do réu nos autos supre a eventual falta ou nulidade da citação. 1.1. No caso, não há nada a alterar no decisum que deferiu a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema Sisbajud, tendo em vista que, foi devolvido o prazo para os embargos á execução, bem como houve oportunidade de questionamento do título pela via própria, e, inexistindo concessão de efeito suspensivo no âmbito dos embargos à execução, as medidas constritivas posteriores revelam-se adequadas.
2. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.